Tribunal: TJMT
Processo: 1034710-40.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034710-40.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCO FORTES DA SILVA - CPF: 710.670.191-20 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE- DAE/VG (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1034710-40.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande

Recorrido(s):

Marco Fortes da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA EXCESSIVA NA FATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECONHECIMENTO DE FALHA PELA EMPRESA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A recorrente alega que

o valor de R$ 2.082,53 cobrado na fatura do mês de março de 2023 foi resultado de um erro de leitura do hidrômetro, que não estava acessível no momento da vistoria. A empresa sustenta que, ao constatar o erro, procedeu à correção do valor da fatura para R$ 125,40, buscando afastar a condenação por danos morais e a declaração de inexigibilidade da fatura original.

2. O caso concreto se refere a fatura de água com vencimento em 01/04/2023, no valor de R$ 2.082,53, que o autor informou ser abusiva pois não está condizente com o seu consumo média. Alega que tentou revisar administrativamente o valor, sem sucesso. Discorre que não há vazamentos ou alterações de uso no imóvel que justificassem referido valor e que, devido a isso, houve a suspensão do serviço em sua residência.

3.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4. Embora a recorrente tenha afirmado que corrigiu o valor da fatura,
não há nos autos provas de que essa correção foi realizada em tempo oportuno
, ou seja, antes da suspensão do fornecimento de água. A concessionária tinha o dever de comunicar adequadamente a retificação e agir com maior celeridade, o que não foi demonstrado nos autos, caracterizando falha na prestação do serviço.

5. Quanto à alegação de que a suspensão do serviço decorreu de inadimplência de faturas anteriores,
não há nos autos qualquer documento que comprove essa inadimplência
. A concessionária não apresentou provas que justifiquem o corte do serviço essencial.

6. A falha no fornecimento de água em razão de uma cobrança indevida, somada à suspensão do serviço essencial, que perdurou de 09/10/2023 a 13/11/2023, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza o dano moral. O valor de
R$ 3.000,00
, fixado a título de indenização, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado às circunstâncias do caso concreto.

7. Mantenho a improcedência do pedido contraposto, visto que a recorrente não provou a existência dos débitos informados.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
opino
pela
procedência
dos pedidos feitos na inicial para: a)
Confirmar
a liminar deferida sob Id.133031999; b)
Declarar
a inexistência do débito da fatura no valor de R$2.082,53(dois mil e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos) do mês de março de 2023; c)
Condenar
a parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais, ao Requerente, no valor de
R$ 3.000,00(três mil reais).
Para a atualização do valor deverá incidir juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a data da citação até a data do arbitramento (sentença), quando passará a incidir correção monetária e juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC, limitado ao teto do Juizado Especial Fazendário (Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021). Ainda,
opino
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido contraposto e não caracterização de litigância de má-fé, com base nos argumentos expostos anteriormente.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024